Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM TESTE FÍSICO. PROVA DE CORRIDA PARA MULHERES. EDITAL ALTERADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE.
1. O Código de Processo Civil prevê, nos termos do artigo 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade.
3. Não se vislumbra plausibilidade do direito de continuidade das etapas seguintes do concurso público quando a candidata foi declarada inapta na prova de esforço físico por não ter alcançado, na corrida, a distância definida para mulheres em edital retificador previamente publicado e aplicado a todos os candidatos, bem como não ter realizado voluntariamente a prova de natação.
4. Quando ausente evidente ilegalidade no ato que desclassificou a candidata agravante do certame, a concessão de tutela de urgência para realização das demais etapas do concurso público pode gerar prejuízos aos demais candidatos, especialmente se realizada de forma precária e antes de oportunizado o contraditório e a instrução processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.